Tribunal: STF
Processo: RE 93636
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-12
Data de publicação: 1981-05-12

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATORIOS. (FIXAÇÃO).- A JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E FIRME NO SENTIDO DE ADMITIR QUE A
ESTIPULAÇÃO DOS JUROS COMPENSATORIOS EM 12% AO ANO ATENDE
ADEQUADAMENTE A FINALIDADE DE DAR AO EXPROPRIADO UMA JUSTA
INDENIZAÇÃO. PERICIA. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE
CONVENCIMENTO. A FACULDADE ASSEGURADA AOS PERITOS NO ART. 429 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO OBSTA A QUE O JUIZ APRECIE ESSES
ELEMENTOS A LUZ DO ART. 436, PELO QUAL NÃO FICA ADSTRITO AO LAUDO
PERICIAL.